Tribunal: CARF
Processo: 11060.721327/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.721327/2012-72
ACÓRDÃO
2202-011.277 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/12/2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos
casos expressamente previstos em lei.
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA
CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, somente no que toca a insurgência em face da concomitância, e, na
parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.277 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721327/2012-72
2
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, colaciono
abaixo trechos do relatório do acórdão Recorrido:

DA AUTUAÇÃO
1. Trata-se de processo administrativo resultante de ação fiscal precedida do
Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização n" 10.1.03.00-2011-00404-6, que
teve por escopo a verificação da regularidade procedimental do Município no que
se refere às compensações de natureza previdenciária informadas em GFIP (Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social).
1.1. Relata-se, inicialmente, que em diligência foi produzido um relatório fiscal do
qual o sujeito passivo foi cientificado da existência de valores compensados
indevidamente, bem como de erro na informação da alíquota do cálculo da
contribuição destinada ao financiamento dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/GILRAT) em GFIP apresentadas, implicando em contribuição declarada a
menor, uma vez que nenhuma das providencias sugeridas no referido relatório
fiscal foi tomada pelo sujeito passivo, a fim de sanar as irregularidades, do que
resultou a necessidade de se constituir, de ofício, o presente credito tributário.
1.2. Consta que o crédito tributário que se apurou se refere à Glosa de
Compensação Indevida, informadas cm GFIP tanto da Prefeitura como da Câmara
de Vereadores nas competências 03/2007 a 13/2009 e, diferença de SAT/GILRAT
declarado a menor pela Prefeitura nas competências 06/2007 a 13/2009 em
período descontínuo.
1.3. Informa que em razão dos sistemas informatizados de controle interno da
Receita Federal do Brasil, o credito tributário foi lançado cm processos distintos:
1.3.1. Processo 11060.721327/2012-72, Debcad no 37.370.529-8.
Relativamente ao período 03/2007 a 13/2008, que se refere ao presente auto de
infração e;
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.277 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721327/2012-72
3
1.3.2. Processo 11060.721328/2012-17 relativamente ao período 01/2009 a
13/2009, Debcad no 51.019.626-8 e, (...)
1.8. Sobre as Irregularidade das compensações efetuadas a fiscalização
identificando o objeto da compensação e analisando os parâmetros nas decisões
judiciais prolatadas, verificou que ainda não ocorrera o TRÂNSITO EM JULGADO
da referida ação judicial, o que veda a compensação, nos termos do art.170-A do
Código Tributário Nacional (CTN), que transcreveu, assim como a emenda do
julgado (REsp 1167039/DF Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010).
1.9. Da Glosa das compensações efetuadas, considerando que o sujeito passivo
deu início às compensações, independentemente do trânsito em julgado da ação
judicial que a pleiteia, e, embasado nos argumentos expostos, a fiscalização
efetuou a glosa das referidas compensações.

Este é o processo no 11060.721327/2012-72, Debcad no 37.370.529-8, lavrado para
exigir da Recorrente as contribuições devidas relativas ao período 03/2007 a 13/2008.
Após a oposição de impugnação, em que alega que houve nulidade por ausência de
descrição dos fatos que ensejaram a autuação e que foram regulares as compensações realizadas,
sobreveio o acórdão no 16-71.391, proferido pela 14a Turma da DRJ/SPO (fls. 213-247), que
entendeu por não conhecer das matérias concomitantes ao processo judicial no
2006.71.19.002462-3/JFRS e negar provimento à impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO (AIOP). FORMALIDADES LEGAIS.
SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequadas motivações jurídicas e fáticas, bem
como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da
Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder aos lançamentos, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória
(art.142, parágrafo único do CTN).
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o Auto de Infração é regularmente
cientificado ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação,
e quando estejam discriminados, nestes, as situações fáticas constatadas e os
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.277 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721327/2012-72
4
dispositivos legais que ampara autuação, tendo sido observados todos os
princípios que regem o processo administrativo fiscal
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/12/2008
AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA. JULGAMENTO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, implica renúncia ao
contencioso administrativo no tocante à matéria em que os pedidos
administrativo e judicial são idênticos, devendo o julgamento ater-se à matéria
diferenciada.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. EXIGÊNCIA DO CRÉDITO.
Compensação é o procedimento através do qual o sujeito passivo se ressarce de
valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas à
Previdência Social. Não atendidas as condições estabelecidas na legislação
previdenciária para a compensação de créditos, deverá a fiscalização efetuar a
glosa dos valores indevidamente compensados.
Os valores indevidamente compensados devem ser recolhidos pelo contribuinte
acrescidos de juros e multa.
É vedada a compensação da contribuição devida com créditos não comprovados
(ilíquidos e incertos).
DIREITO A RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO.
O prazo de cinco anos previsto na Lei Complementar no118/2005, atinge as ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de
junho de 2005.
CONTRIBUIÇÃO PARA O RAT/GILRAT. GRAU DE RISCO.
Para os órgãos da Administração Pública em geral a alíquota SAT/RAT foi alterada
de 1% (risco leve) para 2% (risco médio) a partir de 06/2007, em decorrência da
edição do Decreto no 6.042, de 12/2/2007, que modificou o anexo V do
Regulamento da Previdência Social, sendo que a atual versão desse anexo sofreu
alteração pelo Decreto no 6.957, de 9 de setembro de 2009 e, produziu seus
efeitos a partir de 1o de janeiro de 2010, nos termos de seu artigo 4o e também
determina o CNAE 2.0.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 20/04/2016 (fl. 251), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 16/05/2016 (fls. 254-260) em que alega:
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.277 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721327/2012-72
5
 Que não é possível manter a cobrança administrativa pois a via judicial
prejudica a exigência dos valores glosados a título de compensação e que
não haveria concomitância por ausência de identidade dos objetos;
 Que foram regulares as compensações realizadas antes do trânsito em
julgado;
 Que não há insurgência quando ao RAT/GILRAT.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso é tempestivo, mas não é todo ele que deve ser conhecido.
Isso, pois a Recorrente trouxe matéria que não foi debatida na origem com relação
à regularidade das compensações realizadas antes do trânsito em julgado, como se evidencia no
quadro abaixo:

Impugnação
Recurso Voluntário
Preliminar de nulidade por
deficiência de descrição da
conduta (fl. 179)
Que não é possível manter
a cobrança administrativa
pois a via judicial prejudica
a exigência dos valores
glosados
a
título
de
compensação e que não
haveria concomitância por
ausência de identidade
dos objetos (fls. 255-256)
Legalidade da compensação
administrativa
indevidamente
recolhidas
com relação aos agentes
políticos. (fl. 183-185).
Que foram regulares as
compensações realizadas
antes
do
trânsito
em
julgado (fl. 260)

Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.277 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721327/2012-72
6
Assim, uma vez que a matéria relativa à possibilidade de compensação antes do
trânsito em julgado foi motivo da glosa (fl. 30), após a oposição de impugnação a Recorrente não
poderia trazer novo capítulo de defesa se não estiver contido nas permissões previstas no artigo
16, § 4o, alíneas, do Decreto 70.235, de 1972.
Dessa forma, entendo por não conhecer da alegação que seria válida a
compensação realizada antes do trânsito em julgado.
Assim, a única matéria devolvida ao colegiado diz respeito à existência de
concomitância, questão que foi enfrentada pela DRJ com as considerações abaixo:

6.3. Ocorre que, todos os levantamentos referentes à Glosa de compensação –
em face da Ação Judicial - iniciada como Ação Ordinária no 2006.71.19.002462-
3/RS, de 17/07/2007 da JFRS, agora recebeu o nome de: RE nos EDcl no RECURSO
ESPECIAL No 1.120.532 – RS (2009/0017166-7) – que se encontra sobrestado até o
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE no 561.908-7- RS. - TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO.
TESE DOS CINCO MAIS CINCO 6.3.1. A mesma Ação discute e decide sobre a
incidência das limitações previstas no art. 89 da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pelas Leis nos 9.032, de 28/4/95, e 9.129, de 20/11/95;
6.3.2. Discute e decide sobre os ocupantes de cargo em comissão, declarado em
lei de livre nomeação e exoneração que se aplica, nos termos do artigo 40, §13, da
Constituição Federal, o regime geral de previdência social;
6.3.3. Discute e Decide sobre a cota do segurado, de conformidade com o
entendimento corrente, que o município se encontra na condição de substituto
tributário, uma vez que a ele compete descontar, dos subsídios que paga a seus
agentes políticos, o valor da contribuição por eles devidas, e fazer seu
recolhimento aos cofres previdenciários. A substituição tributária, nessa hipótese,
limita-se ao mecanismo de recolhimento do tributo, uma vez que o valor das
contribuições não é desembolsado pelo substituto, e sim pelo substituído.
6.4. Diante do acima exposto, procedeu corretamente a Fiscalização ao glosar as
compensações realizadas pela Impugnante, Levantamento 01 – glosa de
compensação acima do limite de 30%; Levantamento 02 – Glosa de Compensação
de crédito inexistente; Levantamento 03 – Glosa de compensação sem trânsito
em julgado a que se refere aos créditos pelos pagamentos indevidos
compreendidos no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação
2006.71.19.002462-3/JFRS, com base em crédito prescrito. Todo o lançamento
tem em comum o fato da identidade de objeto com a ação citada, motivo pelo
qual deixo de apreciar os argumentos quando Impugnados. (...)
6.7. De todo o exposto, não serão apreciadas, nesta instância administrativa de
julgamento, quaisquer alegações relativas a existência ou não de relação jurídica
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.277 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721327/2012-72
7
tributária consubstanciada na exigência das contribuições sociais, a cargo da
Impugnante, incidentes sobre os valores pagos ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e
vereadores municipais, na condição de exercentes de mandatos eletivos, em
razão da existência de ação judicial é época da compensação, não transitada em
julgado, ação original de número 2006.71.19.002462-3/RS, de 17/07/2007 da JFRS
.

A Recorrente alega, a este respeito, que o reconhecimento da concomitância afasta
a existência da lide administrativa e que não há identidade nos objetos do Recurso Voluntário e da
ação judicial.
Sobre o primeiro ponto, importa dizer que a existência de concomitância implica
em renúncia do direito à lide administrativa, nos termos da Súmula CARF no 1, de observância
obrigatória nesta esfera de julgamento:

Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Ao renunciar ao direito à instância administrativa, o que ocorre é a consolidação do
crédito tributário na fase administrativa e, apenas se for proferida decisão judicial favorável ao
sujeito passivo, este crédito virá a ser posteriormente cancelado. Assim, entendo que a
concomitância leva à manutenção das exigências tais como foram formuladas pela autoridade
administrativa.
Sobre o segundo ponto, deve-se destacar que a identidade de objetos se evidencia
na identidade dos fundamentos que lastreiam a pretensão aduzida, eis que apenas será debatida
na lide administrativa fundamentos que não foram levados ao Poder Judiciário, ainda que sobre o
mesmo lançamento. A este respeito, a Recorrente não evidencia quais argumentos trazidos em
sua impugnação que não foram debatidos em sede judicial.
Assim, para melhor elucidação, transcrevo abaixo trechos dos documentos
apresentados que se referem ao processo judicial, com o objetivo de melhor balizar a
compreensão acerca da existência de concomitância:

Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.277 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721327/2012-72
8
Pleito administrativo
Pleito judicial
A recuperação dos valores
recolhidos
indevidamente
dos agentes políticos a
título de contribuição ao
INSS
se
baseia
na
declaração
de
inconstitucionalidade da Lei
no
9.506/97,
conforme
decisão exarada no Recurso
Extraordinário no 26, que
suspendeu a execução da
lei
declarada
inconstitucional por decisão
definitiva
do
Supremo
Tribunal Federal.
(...)
Vale registrar, ainda, que a
própria Autarquia aprovou
o Ato Declaratório no 8, de
dezembro de 2008, que,
cumulado com o artigo 19,
§ 1o, da Lei no 10.522/02,
autorizou a dispensa de
apresentação
de
contestação
através
de
interposição de recursos e a
desistência
dos
já
interpostos
nas
causas
relativas à exigibilidade da
contribuição previdenciária
sobre
os
subsídios
dos
agentes
políticos,
nos
moldes da alínea “h”, do
inc. I, do art. 12, da Lei
8.212, introduzida pela Lei
no 9.506/97, § 1o, do art.
13,
confirmando,
assim,
novamente a legalidade da
compensação.
(fl. 183)
“MUNICÍPIO
DE
CACHOEIRA
DO
SUL
ajuizou a presente ação
ordinária
contra
o
INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS
visando à obtenção de
provimento jurisdicional que declarasse a inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal que incide sobre os pagamentos das
remunerações dos seus
agentes políticos e lhe
assegurasse
a
compensação dos valores
recolhidos indevidamente
nos últimos 10 (dez) anos
com os valores devidos
mensalmente em razão da
cota patronal paga em
função do contingente de
trabalhadores efetivos do
município, nos termos do
art. 66 da Lei n° 8.383/91,
bem como não seja a
compensação limitada a
30%
do
valor
a
ser
recolhido
em
cada
competência. ” (fl. 42)
“Ante o exposto, rejeito a
preliminar e a prejudicial
de mérito suscitadas e
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido,
extinguindo a demanda
com
julgamento
do
mérito, nos termos do
inciso I do art. 269 do
Código de Processo Civil,
para (I) reconhecer a
inexigibilidade
das
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.277 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721327/2012-72
9
contribuições
previdenciárias
(cota
patronal)
incidentes
sobre os subsídios dos
agentes
políticos
(prefeito, vice-prefeito e
vereadores),
no
lapso
compreendido entre 31
de outubro de 1997 a 18
de setembro de 2004, e
(II) declarar o direito da
parte-autora
à
compensação dos valores
recolhidos indevidamente
a título dessa exação, nas
competências
aludidas,
nos
termos
da
fundamentação”. (fl. 48)

Ora, se a própria decisão judicial enfrenta o pedido de compensação das
contribuições recolhidas sobre o subsídio de agentes políticos, é evidente que a matéria foi
submetida à apreciação judicial, questão que impede a análise na esfera administrativa.
Assim, é impossível reverter a compreensão alcançada pela DRJ de que houve
renúncia à esfera administrativa com o ajuizamento da ação judicial, sendo certo que a Recorrente
pleiteou a compensação antes do trânsito em julgado, o que é vedado pelo artigo 170-A, do CTN,
razão pela qual entendo pela improcedência do pleito recursal e adiro às razões trazidas pela DRJ,
como autoriza o artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.

Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário apenas quanto ao
capítulo acerca da concomitância e nego provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 294
DF CARF MF
Original